Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0700558-61.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EMBARGADO: SISELIA VIEIRA DOS SANTOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO A norma processual civil vigente prevê que o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes (art. 998 do CPC), o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do art. 87, inc. VIII, do RITJDF. No caso, a Embargante requer a desistência dos embargos de declaração, conforme petição de Num. 17495431. Assim, homologo a desistência dos embargos de declaração, com fulcro no art. 998, caput, do CPC c/c o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Preclusa esta decisão, arquivam-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator